Tribunal: TJDFT
Processo: 0753729-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO SEM NATUREZA TÉCNICA. PRECEDENTES.TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, explica que a recorrente participou e obteve êxito no certame para contratação temporária de professor substituto do Distrito Federal e exerceu as funções desde 14/02/2022. Entretanto, foi desligada em 15/03/2022 sem receber qualquer contraprestação pelo serviço prestado. Defende a legalidade da acumulação de cargos, por ser profissional de saúde aposentada em cargo técnico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e pelo fato de as funções estarem em consonância com o art. 37, XVI, da CF/88. Acrescenta ter suportado outros danos, a perda de uma chance e danos morais. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 47321363).

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.

3. Os requisitos para a acumulação de cargos constam de forma clara no art. 37, XVI, da Constituição Federal. Em relação a alínea “b” que permite a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que é técnico “(...) o cargo que demanda a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber, não implicando em atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.” (RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, rel. para o acórdão Min. Carmen Lúcia).

4. No âmbito jurisprudencial o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cargo técnico é aquele em que se exigem conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior (RMS 20033/RS. Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 12/03/2007, p. 261). No caso dos autos, o cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, exige para sua investidura nível superior em qualquer área de conhecimento, portanto não demanda qualificação ou conhecimento específico prévio, assim não se enquadra na natureza técnica apta a configurar a exceção constitucional, sendo irrelevante o fato de ser aposentada do cargo na Secretaria de Saúde, uma vez que o critério diz respeito ao conhecimento específico ou qualificação.

5. A recorrente sustenta ter ocorrido a perda de uma chance, pois o Distrito Federal não a notificou e faltou justa causa para a rescisão unilateral ou desligamento do contrato da Secretaria de Educação do DF. Acerca da teoria da perda de uma chance, esta se caracteriza toda vez que alguém, praticando um ato ilícito, faz com que outra pessoa perca uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados. Esta teoria é aplicada pelo STJ que exige, no entanto, que o dano seja REAL, ATUAL E CERTO, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade.” (REsp 1.104.665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009).

6. No caso em análise, a recorrente foi dispensada com a conclusão de que a acumulação de cargos é ilícita, por não se enquadrar nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição. Por consequência, não há que se falar em perda de uma chance, uma vez que o Distrito Federal não cometeu nenhum ilícito que a fizesse perder uma oportunidade, ao contrário cumpriu o disposto na Constituição Federal em obediência ao princípio da legalidade. Deve ser esclarecido que aos julgados trazidos sobre o tema não se aplicam a este caso.

7. Tampouco haverá que se falar em indenização por dano moral. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Sem dúvida os fatos causaram desgosto e chateação, mas não houve violação a direitos da personalidade da recorrente.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.